Tribunal: TJDFT
Processo: 0710826-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710826-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: JOEL MARIANO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF - Diferenças Salariais – Excesso de Execução –Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Grave Dano - Efeito Suspensivo – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU/DF em face do conjunto decisório proferido pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido quanto à classe e padrão de remuneração, sob o argumento de que se trata de mérito, incabível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto não cabe ao Juízo rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento. A parte agravante alega, em síntese, a inexistência de preclusão/coisa julgada quanto à impugnação sobre a classe e os padrões a serem utilizados para fins de cálculo da indenização pelo desvio funcional. Aduz não constar no dispositivo referendado por este E. Tribunal de Justiça, em Apelação, qualquer determinação sobre a matéria supracitada. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da decisão recorrida, de modo a suspender o prosseguimento do Cumprimento de origem até o julgamento do presente recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Com efeito, a Sentença proferida pelo Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos: “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças salariais entre janeiro de 2017 a janeiro de 2021, resultante na acessão profissional (função de almoxarife – técnico), apurado nos últimos 5 (cinco) anos, bem como os seus reflexos sobre as férias, abono de férias, horas extras, e 13o salário e outros benefícios da categoria, assim como as diferenças vincendas. Deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-e[1], desde a data do vencimento de cada parcela das diferenças salariais que deixaram de ser pagas e juros moratórios pelos índices oficiais deremuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, até 08/12/2021, desde a citação. A partir de 09/12/2021 deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Serão os valores apurados mediante cálculos aritméticos, devendo ser apresentados por meio de planilha atualizada no cumprimento de sentença.” Resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC." De fato, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro a existência de qualquer decisão/determinação sobre a classe e os padrões a serem utilizados para fins de cálculo da indenização pelo desvio funcional apta a gerar preclusão/coisa julgada sobre a matéria em questão. Repito e friso, em um exame sumário, observo que a parte autora calculou as diferenças pleiteadas utilizando como devido o valor do vencimento constante na tabela salarial implementada em 2022, enquanto a condenação se referiu ao pagamento das diferenças salariais entre janeiro de 2017 a janeiro de 2021. Além disso, a carreira/função também deve ser melhor analisada para a decisão da questão. Dessa forma, considerando a existência de probabilidade do direito e havendo o risco de dano grave de difícil reparação com o prosseguimento do cumprimento de sentença, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A questão deve ser analisada com parcimônia, após a realização do contraditório, tendo em vista as peculiaridades e especificidades do caso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator